Tribunal: TJMT
Processo: 1017016-24.2020.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017016-24.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSENEIDE RANGEL SANTA CATARINA - CPF: 043.283.651-93 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KENIA MARA DA SILVA PONDE - CPF: 010.280.511-31 (RECORRENTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – contrato de prestação de SERVIÇOS EDUCACIONAIS – alunaS reprovadaS no estágio
– entrega das atividades na data estabelecida
- inércia da reclamada EM regularizaR a situação acadêmica daS autoraS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO mantido
-
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAR FEITOS EM QUE SE DISCUTE EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA –
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL -
RECURSO CONHECIDO E parcialmente PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 167974907, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, para cada autora, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária (INPC), a partir do arbitramento.

Ainda, condenou a reclamada na obrigação de fazer para considerar e avaliar os relatórios de conclusão da matéria
“Estágio Curricular III: Gestão”
, tendo em vista que devidamente entregues à instituição dentro do prazo e, consequentemente, caso atendidos os critérios de avaliação, que seja emitido o respectivo diploma.

Por fim, condenou à restituição dos valores referentes ao pagamento das rematrículas efetuadas, no montante de R$ 161,13 (cento e sessenta e um reais e treze centavos), pago pela autora Kenia Mara, e R$ 150,58 (cento e cinquenta reais e cinquenta e oito centavos), pago pela autora Roseneide Rangel, ambos valores devidamente corrigidos deste a data do pagamento, pelo INPC, e juros de 1% desde a citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Preliminarmente: incompetência do juízo em razão da matéria;

2)

Inexistência de ato ilícito;

3) A ausência de ato ilícito;

4) A inocorrência de danos morais;

5) A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença singular.

Em contrarrazões, as recorridas refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, as reclamantes afirmam a falha na prestação de serviços da reclamada, diante da ocorrência da reprovação na matéria de estágio, mesmo tendo sido entregues as atividades dentro do prazo estipulado.

A demandada, por sua vez, alega a incompetência dos Juizados, em razão da matéria e, no mérito, afirma que agiu no exercício regular do direito.

Da análise dos autos, depreende-se que
a reclamada deixou de comprovar os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito das autoras.

Por outro lado, restou demonstrado nos autos que as reclamantes entregaram, dentro do prazo estipulado, as atividades concernentes à matéria de estágio, de forma que não caberia, somente por esse motivo, a reprovação (id. 115825027 e 115825019).

Nessa situação, forçoso concluir que a postura negligente da reclamada em não buscar uma solução para o caso configura falha na prestação de serviços, o que gera lesão de cunho extrapatrimonial à parte autora da demanda.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).

No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Nesse viés, diante das provas apresentadas, bem como pelas tentativas administrativas da parte autora em solucionar o impasse, restou verossímil a assertiva das demandantes na inicial.

No que tange
aos danos
morais, entendo que restaram caracterizados, eis que as reclamantes foram submetidas a transtornos e dissabores
em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada,
evidenciados pela negativa de análise dos documentos de conclusão do curso.

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar as reclamantes pelos transtornos sofridos, sem lhes causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico ao ofensor.

No que concerne ao pedido de danos materiais, entendo que são cabíveis, posto que evidenciado o pagamento das rematrículas (id. 115825023 e 115825014).

Por outro lado, quando à condenação de expedição de diploma, esta merece ser afastada em razão da incompetência do Juizado Estadual para julgar o feito, uma vez que o Egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1304964 RG,
consolidou o entendimento de que a competência para apreciar e julgar ações em que se discuta a controvérsia relativa a expedição de diplomas de nível superior é da Justiça Federal
,
conforme ementa do julgado,
in verbis
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO.
CONTROVÉRSIA RELATIVA À EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.
CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL
. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (RE 1.304.964/SP RG, Relator (a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 24/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-166 DIVULG 19-08-2021 PUBLIC 20-08-2021) (grifei).

Nesse sentido, em que reconhecida a
repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese do Tema 1.154/STF, definindo que:

“Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização. ”

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação à expedição do diploma, diante da incompetência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis para apreciar tal pedido, mantida no mais a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023